Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
2. O disposto no artigo 1.009, §1o do CPC autoriza à parte levar à reapreciação do Colegiado, mesmo em sede de contrarrazões, de questão de ordem pública analisada no primeiro grau, mas não suscetível de recurso de agravo. Incidência do efeito devolutivo e translativo da apelação.
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
4. Em contrato de seguro de vida em grupo, é a estipulante quem administra a apólice, estabelecendo a inclusão dos segurados e conferindo garantia ao negócio, logo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que o segurado requerer o restabelecimento do seguro de vida do qual é beneficiário e indenização por danos morais diante da rescisão unilateral do contrato e falha no dever de informação.
5. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.
6. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características inatas dessa espécie de contrato.
7. Comprovado que a seguradora notificou regularmente o segurado e no prazo previsto no contrato sobre a não renovação do seguro de vida em grupo, possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado.
8. Se a seguradora e a estipulante do contrato de seguro não praticaram qualquer ato ilícito, desaparece o dever de responder por eventual prejuízo que se alegue. Meros dissabores e frustrações não insuscetíveis de indenização.
9. Recurso conhecido e desprovido.